Tribunal: TJDFT
Processo: 0723674-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723674-23.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: HENRY GREIDINGER CAMPOS AGRAVADO: CONDOMINIO DO CENTRO CLINICO SUDOESTE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HENRY GREIDINGER CAMPOS contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.o 0734052-69.2024.8.07.0001, em trâmite na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante, ao fundamento de que a matéria arguida já se encontrava sub judice nos embargos à execução manejados por coexecutada distinta (ID 236330432). O agravante alega (ID 72842564), em síntese, sua ilegitimidade passiva para figurar na execução, sustentando que o imóvel objeto da cobrança é de titularidade de pessoa jurídica distinta e que a exceção de pré-executividade seria o meio adequado para arguir nulidade evidente e comprovável sem dilação probatória. Requereu o provimento do agravo, com concessão de efeito suspensivo, para declarar a nulidade da execução e sua exclusão do polo passivo da demanda. Ocorre, entretanto, que sobreveio sentença nos autos de origem (ID 237537804), extinguindo a execução com fundamento no art. 924, II, do CPC, em razão do pagamento integral da dívida exequenda, conforme consta expressamente nos autos do processo principal. Neste passo, esgotou-se a pretensão executiva e, por conseguinte, exauriu-se a utilidade do presente recurso. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha interesse recursal. O interesse em recorrer, enquanto condição de admissibilidade, depende da conjugação dos requisitos de necessidade, utilidade e adequação, sendo certo que o recurso deve ser apto a gerar resultado prático favorável à parte recorrente. No caso concreto, a extinção da execução por cumprimento voluntário da obrigação torna inútil a insurgência contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade, uma vez que não subsiste mais a relação jurídica processual que se pretendia infirmar. Ademais, não se desconhece que, uma vez extinta a execução, eventuais discussões relativas à legitimidade passiva do devedor devem ser veiculadas por outras vias, se for o caso, não sendo cabível a análise, por este relator, de recurso que perdeu sua finalidade por fato superveniente. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, ante a ausência de interesse recursal, em virtude da perda superveniente de objeto, diante da extinção do processo de execução originário por pagamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator